Tribunal: TRF3
Processo: 0040071-39.2016.4.03.9999
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-29

Inteiro teor:
637/821)

0040071-39.2016.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 07/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

Intimação via sistema DATA: 07/02/2020

Julgamento: 29/01/2020

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0040071-39.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

7. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0040071-39.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0040071-39.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação objetivando a concessão de benefício assistencial de prestação continuada (LOAS) previsto pelo inciso V do artigo 203 da Constituição Federal.

A sentença, prolatada em 25.04.2016, julgou procedente o pedido conforme dispositivo que ora transcrevo: “Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR o réu a conceder o LOAS à parte autora, bem como a pagar os valores atrasados nos termos da fundamentação. Antevendo possível remessa oficial ou recurso voluntário por parte do requerido, mormente diante da presença dos requisitos do artigo 273 do Código de Processo Civil, DEFIRO ao autor a antecipação dos efeitos da tutela para que a concessão do benefício seja imediata. Anoto que a probabilidade do direito decorre da própria sentença de mérito ora prolatada; quanto ao receio de dano decorrente da demora, é patente, pois a parte deve receber o benefício a fim de ver assegurada a sua mantença. Oficie-se. Sucumbente, condeno o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor das prestações vencidas até a data desta sentença, em obediência à súmula 111 do STJ. Isento de custas, por disposição expressa do artigo 8o, §1o, da Lei no 8.620/93.Decorrido o prazo para interposição de recurso voluntário, certifique-se, remetendo-se os autos ao E. Tribunal, para fins de remessa necessária (Art. 496 do NCPC), por tratar-se de sentença ilíquida (Súmula n. 490 do c. Superior Tribunal de Justiça).P.R.I.C”

Apela o INSS pugnado pela improcedência do pedido inicial, alegando para tanto que não restou preenchido o requisito de miserabilidade. Aduz que a renda per capita familiar é superior ao limite legal estabelecido. Subsidiariamente, pede a redução da verba honorária.

Com contrarrazões da parte autora, os autos vieram a este Tribunal.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do recurso do INSS.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0040071-39.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Embora não seja possível, de plano, aferir-se o valor exato da condenação, pode-se concluir, pelo termo inicial do benefício (20.06.2014), seu valor e a data da sentença (25.04.2016), que o valor total da condenação é inferior à importância de 1.000 (mil) salários mínimos estabelecida no inciso I do § 3o do artigo 496 do Código de Processo Civil/2015.

Assim, é nítida a inadmissibilidade, na hipótese em tela, da remessa necessária.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Considerando que a sentença se enquadra entre as hipóteses de exceção de submissão ao reexame necessário previstas nos § 3o e 4o do artigo 496 do CPC/2015, restrinjo o julgamento apenas à insurgência recursal.

O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família.

O artigo 20, § 3o da Lei 8742/93 considera incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário-mínimo. (Redação dada pela Lei no 12.435, de 2011).

A constitucionalidade dessa norma foi questionada na ADI 1.232-1/DF, tendo o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por maioria, decidido pela improcedência do pedido, ao fundamento que a fixação da renda per capita no patamar de 1⁄4 do salário mínimo sugere a presunção absoluta de pobreza. Concluiu, contudo, que não é a única forma suscetível de se aferir a situação econômica da família do idoso ou portador de deficiência.

Posteriormente, a Corte Suprema enfrentou novamente a questão no âmbito da Reclamação 4374 - PE que, julgada em 18/04/2013, reconhecendo a inconstitucionalidade parcial, sem pronúncia de nulidade, do § 3o, art. 20 da Lei 8.742/1993, decorrente de notórias mudanças fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assistenciais por parte do Estado brasileiro).

Restou decidido que a norma é inconstitucional naquilo que não disciplinou, não tendo sido reconhecida a incidência taxativa de qualquer critério para aferição da hipossuficiência, cabendo ao legislador fixar novos parâmetros e redefinir a política pública do benefício assistencial a fim de suprimir o vício apontado.

Desta forma, até que o assunto seja disciplinado, é necessário reconhecer que o quadro de pobreza deve ser aferido em função da situação específica de quem pleiteia o benefício, pois, em se tratando de pessoa idosa ou com deficiência, é através da própria natureza de seus males, de seu grau e intensidade, que poderão ser mensuradas suas necessidades.

Não há como enquadrar todos os indivíduos em um mesmo patamar, nem tampouco entender que aqueles que contam com menos de 1⁄4 do salário-mínimo fazem jus obrigatoriamente ao benefício assistencial ou que aqueles que tenham renda superior não o façam.

Com relação ao cálculo da renda per capita em si, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo REsp 1.355.052/SP, em conformidade com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 580.963/PR, definiu que a se aplica, por analogia, a regra do parágrafo único do artigo 34 do Estatuto do Idos0 (Lei 10.741/03), a pedido de benefício assistencial formulado por pessoa com deficiência, a fim de que qualquer benefício previdenciário recebido por idoso, no valor de um salário mínimo, não seja computado na sua aferição.

Por fim, entende-se por família, para fins de verificação da renda per capita, nos termos do §1o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.435/2011, o conjunto de pessoas composto pelo requerente, o cônjuge, o companheiro, a companheira, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto.

Contudo, em que pese a princípio os filhos casados ou que não coabitam sob o mesmo teto não integrarem o núcleo familiar para fins de aferição de renda per capita, nos termos da legislação específica, não se pode perder de vista que o artigo 203, V, da Constituição Federal estabelece que o benefício é devido quando o idoso ou deficiente não puder prover o próprio sustento ou tê-lo provido pela família. Por sua vez, a regra do artigo 229 da Lei Maior dispõe que os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade, premissa também assentada nos artigos 1694 a 1697 da lei Civil.

Depreende-se assim que o dever de sustento do Estado é subsidiário, não afastando a obrigação da família de prestar a assistência, pelo que, como já dito, o artigo 20, § 3o, da LOAS não pode ser interpretado de forma isolada na apuração da miserabilidade.

Tecidas tais considerações, no caso dos autos a sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido com base nos elementos contidos no estudo social, produzido pelo perito do Juízo, tendo se convencido restarem configuradas as condições de deficiência e miserabilidade necessárias para a concessão do benefício.

Confira-se:

“Já no que tange ao requisito da “miserabilidade”, nos moldes da lei (§3o), considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa idosa ou com deficiência a família com renda mensal per capita inferior a 1⁄4 (um quarto) do salário mínimo. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento dos REs 567985 e 580963, com repercussão geral, entendeu pela inconstitucionalidade do critério da renda per capita de 1⁄4 do salário mínimo, diante da clara defasagem em relação aos dias atuais, sendo inadequado para auferir a situação de miserabilidade de acordo com os padrões econômicos e o custo de vida nos dias de hoje. O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, consolidou o entendimento de que o critério para aferição da renda mensal deveria ser tido como um limite mínimo, um quantum considerado insatisfatório à subsistência da pessoa portadora de deficiência ou idosa, não impedindo, contudo, que o julgador faça uso de outros elementos probatórios. Dessa forma, nada impede que o julgador faça uso de outros fatores para aferir a miserabilidade do grupo familiar, caso a caso, mesmo que este apresente renda superior ao limite legal, desde que o faça com razoabilidade. No caso em tela, o estudo social (fls.133/134) constatou que a autora reside com sua genitora (e curadora), além do padrasto. Ambos auferem renda no valor de R$ 1.576,00 a título de pensão por morte e aposentadoria por invalidez. O padrasto está desempregado. Dentre os gastos mensais citados no estudo estão alimentação, energia elétrica, água e telefone, somando o total de R$ 1.287,74. Concluiu ainda o trabalho técnico que “A concessão do BPC LOAS contribuirá para suprir as necessidades básicas da família. Considerando os fatos e a atual realidade do requerente, conclui-se que sem o mencionado benefício tais necessidades não serão supridas”. Assim, entendo como comprovada a necessidade de concessão do benefício pleiteado.”

Por sua vez, o estudo social (ID 87542568 – pag. 151/152), elaborado em 31.08.2015, revela que a parte autora vive com sua mãe o padrasto em imóvel da alvenaria, com três quartos, sala, cozinha e dois banheiros nas seguintes condições: “A residência possui cinco cômodos, sendo eles, uma sala, três quartos (sendo 01 copa adaptada para quarto), cozinha e dois sanitários. Casa é construída em alvenaria, com piso em cimento, não possui forro no teto, cozinha com revestimento em azulejo, necessitando de pintura e reparos em geral, sendo que se apresenta em condições boas de higiene. Os móveis e eletrodomésticos apresentam-se em estado regular de conservação, o fogão em estado regular e geladeiras em bom estado de conservação. Família possui dois aparelhos de televisão 29' antigos. Possui um celular que está sem funcionamento. Informa não possuir acesso à internet. Casa está inacabada principalmente ao que se refere ao reboque e pintura.”

No que concerne à renda da casa, consta que a mãe da autora recebe dois benefícios previdenciários (pensão e aposentadoria) no valor de um salário mínimo cada, perfazendo total de R$ 1.576,00, e o companheiro da genitora realiza serviços esporádicos na residência de familiares e recebe em troca alimentos.

Reportaram gastos com alimentação (R$ 830,00), água (R$ 108,98), energia elétrica (R$ 223,96), telefone fixo (R$ 124,80), medicamentos (R$ 180,00) e prestação de móveis (R$ 100,00), perfazendo total de R$ 1567,74.

Embora não tenham informado à perita social, anoto que a autora recebe auxílio acidente no valor de R$ 176,50 (competência de 05/2016 – ID 87542569 – pág. 59).

A perita social emitiu parecer nos termos que seguem: “5. Parecer Social Através do estudo social realizado verificamos que a renda per capta da família é de R$ 522,58. Outrossim, a Constituição da República Federativa do Brasil, Capitulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 72, inciso IV, define o salário mínimo como aquele capaz de atender 'as necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família como "(...) moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de modo a preservar o poder aquisitivo, vedada a sua vinculação para qualquer fim". Contudo sabe-se que o DIEESE divulga mensalmente uma pesquisa nacional sobre o salário mínimo nominal (salário mínimo vigente) e o salário mínimo necessário (de acordo com o estabelecido na Constituição Federal). Na pesquisa, o valor do salário mínimo necessário em julho de 2015 foi estabelecido em R$ 3.325,37 (três mil trezentos e vinte e cinco reais e trinta e sete centavos), sendo este o valor real necessário para atender aos direitos fundamentais dos cidadãos para uma família composta por dois adultos e duas crianças. A concessão do BPC LOAS contribuirá para suprir as necessidades básicas da família. Considerando os fatos e a atual realidade do requerente, conclui-se que sem o mencionado benefício tais necessidades não serão supridas.”

Em que pese o parecer social, da leitura do estudo social depreende-se que, apesar de não se negar a existência de eventuais dificuldades financeiras, não há indícios de que as necessidades básicas da parte autora não estejam sendo supridas.

A parte autora não possui despesas com moradia, e o grupo familiar, composto por três pessoas, conta com rendimento formal de dois salários mínimos, o que afasta, a princípio, a existência de vulnerabilidade econômica. Ademais, apura-se que o companheiro da genitora da autora também desempenha algum tipo de atividade que lhe rende retorno ( em forma de alimentos).

Conclui-se, desta forma, que as provas trazidas aos autos não foram hábeis à demonstração da impossibilidade de sustento, como exige o art. 20 da Lei 8.742/1993, e, portanto, ausente o requisito de miserabilidade, inviável a concessão do benefício assistencial.

Ressalto que o benefício assistencial não se destina a complementar o orçamento doméstico, mas sim prover aqueles que se encontram em efetivo estado de necessidade.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a parte autora ao pagamento de honorários de advogado que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, de acordo com o §6o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, cuja exigibilidade, diante da assistência judiciária gratuita que lhe foi concedida, fica condicionada à hipótese prevista no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil/2015.

Por fim, revogo a tutela antecipada. Esclareço, todavia, que tratando-se de benefício assistencial, entendo indevida a devolução dos valores indevidamente pagos a esse título, não se aplicando ao caso o entendimento firmado pelo STJ no REsp no 1401560/MT, referente apenas aos benefícios previdenciários.

Ante o exposto, não conheço da remessa necessária e DOU PROVIMENTO à apelação do INSS reformando a sentença para julgar improcedente o pedido inicial e, consequentemente, revogo a antecipação da tutela concedida na sentença, nos termos da fundamentação exposta.

É o voto.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 0040071-39.2016.4.03.9999

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MARLUCIA ROSA DE OLIVEIRA DA SILVA

Advogado do(a) APELADO: VALDIR ANTONIO DOS SANTOS - SP49615-N

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA NÃO CONHECIDA. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA/MISERABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TUTELA REVOGADA.

1. Valor da condenação inferior a 1.000 salários mínimos. Remessa necessária não conhecida.

2. O benefício de prestação continuada é devido ao portador de deficiência (§2o do artigo 20 da Lei no 8.742/93, com a redação dada pela Lei no 12.470/2011) ou idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais (artigo 34 da Lei no 10.741/2003) que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção e nem de tê-la provida por sua família, nos termos dos artigos 20, § 3o, da Lei no 8.742/93.

3. Requisito de miserabilidade/hipossuficiência não preenchido. Laudo social indica que a parte autora encontra-se amparada pela família e não há evidência de que suas necessidades básicas não estejam sendo supridas. O benefício assistencial não se presta a complementação de renda.

4. Benefício assistencial indevido.

5. Inversão do ônus da sucumbência. Exigibilidade condicionada à hipótese do §3o do artigo 98 do CPC/2015.

6. Tutela antecipada revogada. Desnecessária a devolução dos valores. Inaplicabilidade do decidido no REsp no 1401560/MT aos benefícios assistenciais.

7. Remessa necessária não conhecida. Apelação do INSS provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu não conhecer da remessa necessária e dar provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.